Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PERMUTA DE IMÓVEIS. FRAÇÃO DE BEM SUPOSTAMENTE RECEBIDA POR PERMUTANTE FALECIDO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento de permuta de imóveis e de inclusão, no acervo hereditário do espólio de Saul Humberto Martins, de fração do bem supostamente recebida pelo falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por vício de fundamentação; (ii) a existência de permuta de imóveis; e (iii) a possibilidade de inclusão, no acervo hereditário do espólio de Saul Humberto Martins, de fração do imóvel alegadamente recebida pelo de cujus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Caso concreto em que o autor não logrou êxito em comprovar a suposta permuta dos imóveis indicados na petição inicial. A um, porque a certidão de matrícula do imóvel situado na QNM 42, Conjunto G, Casa 26, Taguatinga/DF demonstra que o suposto permutante (cunhado do falecido) nunca deteve a titularidade da fração de 50% sobre bem, de modo que ele não poderia validamente trocá-la pela Chácara n. 16, Quadra 02, Condomínio São Francisco, Águas Quentes, Brasília/DF. A dois, porque inexiste comprovação de que os demais permutantes (o falecido e a sua esposa) fossem os legítimos proprietários deste último imóvel, a lhes conferir legitimidade para dele dispor. A três, porque o instrumento público acostado com o intuito de comprovar o negócio jurídico não faz qualquer referência à alegada permuta.
5. As declarações prestadas pelas partes nos autos do processo de inventário não se prestam, por si sós, a comprovar a existência de permuta válida, porquanto desacompanhadas de lastro probatório mínimo que as corrobore. Ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito não atendido pelo autor (art. 373, I, do CPC).
6. Não procede a alegação de falta de impugnação específica dos argumentos deduzidos na petição inicial, quando a peça defensiva apresentada na origem ataca o ponto central da narrativa autoral.
7. Ausente a comprovação de que a fração de 50% do imóvel localizado na integrava o patrimônio do de cujus ao tempo do seu falecimento, inviável a sua inclusão no acervo hereditário do espólio. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 85, § 2o e § 11; art. 374, III; art. 373, I; art. 489, § 1o; art. 1.012; art. 1.013. CC, art. 108; art. 541.